Tribunal: TJDFT
Processo: 0753327-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753327-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON ALVES DE OLIVEIRA (exequente) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença em face de ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUZA. Não houve pedido liminar. Os únicos advogados que patrocinavam o agravante, Dr. Herbert Herik dos Santos e Dr. Erivelton Rosa de Jesus Almeida renunciaram ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC e § 3o, do art. 5o, da Lei 8.906/94. Comprovam, ainda, terem informado a renúncia, mediante conversa extraída de aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 54527779) e por postagem de carta registrada. (ID 54527777) Desta feita, intime-se o agravante para que regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 111, §único do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publicada a presente decisão, exclua-se os patronos dos registros informatizados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator